Tribunal: TJBA
Processo: 8048473-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048473-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em primeira instância, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da parte agravada, no valor de R$ 48,04, decorrentes de um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado em julho de 2020. A parte autora, ora agravada, alega a existência de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) – para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de vício de consentimento na contratação, por sua natureza, exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. A mera alegação na petição inicial, desacompanhada de suporte probatório mínimo e inequívoco, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

4. O perigo de dano não se mostra evidente, uma vez que o valor mensal descontado (R$ 48,04) não demonstra, por si só, um risco iminente e irreparável ao sustento da parte. Ademais, o lapso temporal de quase cinco anos entre o início dos pagamentos e o ajuizamento da ação enfraquece o requisito da urgência.

5. A suspensão liminar dos descontos, caso a contratação seja considerada válida ao final do processo, pode gerar um prejuízo ainda maior ao consumidor, com o acúmulo do débito e a incidência de encargos. A prudência recomenda aguardar a instauração do contraditório para formar um juízo de certeza.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida no primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01